Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004977-54.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA, VALDECIR NUNES RODRIGUES, VANDERSON FRANCISCO MACIEL, TELMA SOUSA ROCHA, TANIA MARIA CARDOSO MENDES, VALDEIR SOARES DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24120168, determinou-se a retificação dos cálculos referentes aos não anuentes TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA, TELMA SOUSA ROCHA, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA e VANDERSON FRANCISCO MACIEL, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 10445746, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 10445804. Quanto à manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 25484027, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 27675425). Requereu ainda em face de VALDECIR NUNES RODRIGUES, a extinção da presente execução. Manifestação do DISTRITO FEDERAL no ID: 28114869. Passo a decidir. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido.” Finalmente, a COORPRE informou a extinção do requisitório expedido em favor de VALDECIR NUNES RODRIGUES (ID: 24809386 - PCT 0701778-94.2020.8.07.0000). Diante disso, comprovada a satisfação da obrigação em relação a VALDECIR NUNES RODRIGUES (ID: 19895036), julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Retifico a decisão de ID: 24120168 para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos referentes a TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA, TELMA SOUSA ROCHA, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA e VANDERSON FRANCISCO MACIEL, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o SINDIRETA e o DF, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 10445746, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 10445804. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador